Tribunal: TJSP
Processo: 1003580-44.2021.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Arguição de prescrição – Inocorrência – Controvérsia afastada por meio de decisão saneadora e não impugnada em momento oportuno – Prestação de serviços de telefonia – Faturas debitadas diretamente na conta corrente do autor que, todavia, correspondem à linha telefônica de titularidade terceiro –

Ementa:
AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Arguição de prescrição – Inocorrência – Controvérsia afastada por meio de decisão saneadora e não impugnada em momento oportuno – Prestação de serviços de telefonia – Faturas debitadas diretamente na conta corrente do autor que, todavia, correspondem à linha telefônica de titularidade terceiro – Inexigibilidade dos valores que se impõe, com devolução dos valores descontados indevidamente – Autor que faz jus à indenização por danos morais – Indenização fixada e primeiro grau de jurisdição, com observância a critério de prudência e razoabilidade – Sentença mantida – Majoração da verba honorária de sucumbência, em cumprimento ao disposto no art. 85, §11, do CPC – Recurso improvido.